Tribunal: TJES
Processo: 5006452-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006452-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORT FLEX COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: ARILSON WAGNER PIMENTEL QUITERIO 10765587718
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O diferimento da análise da tutela provisória de urgência equivale a um verdadeiro indeferimento da medida, motivo pelo qual é considerada como decisão e, como tal, passível de impugnação por meio do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC.

2. Os documentos apresentados aos autos são suficientes para conduzir à conclusão de que, ao menos em princípio, inexiste a relação jurídica que justifique a negativação do nome da Agravante.

3. Não se revela possível exigir a prova de fato negativo do autor, motivo pelo qual constitui ônus da Agravada, ora Ré na origem, demonstrar a existência tanto do aludido negócio jurídico quanto do débito que deu ensejo à negativação.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
08
de
agosto
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
FORT FLEX COMERCIAL LTDA

contra
r. decisão do ID

25832604 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o pedido liminar, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Danos Morais c/c tutela de urgência” registrada sob o n. 5014571-78.2023.8.08.0035 manejada pela Agravante em desfavor de
WAGNER REFORMAS & CONSTRUÇÕES-ME (ARILSON WAGNER PIMENTEL QUITERIO 10765587718)
.

Em suas razões (ID 5272067), o Agravante alega, em síntese, que, em 09/05/2023, recebeu uma notificação do SERASA informando a negativação do nome da empresa, haja vista suposta existência de débito no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), emitida pela empresa WAGNER REFORMAS & CONSTRUÇÕES, ora Agravada.

Argumenta que nunca realizou nenhum tipo de contrato, tampouco firmou negócios com a Agravada, desconhecendo por completo a existência dessa pessoa jurídica.

Assevera que realizou diversas tentativas de contato com a empresa ou com seus representantes e não obteve sucesso, não havendo notícias de sua efetiva existência, que se localiza em outro estado.

Esclarece que é uma empresa de grande porte e tem alto faturamento, de modo que não se deixaria negativar por valor ínfimo.

Salienta que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes vem lhe causando prejuízos e, em se tratando da alegação de inexistência de relação, resta impossível à Agravante produzir uma prova negativa.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência postulada na origem.

Decisão proferida no ID 5280501, que deferiu a antecipação de tutela recursal e determinou a intimação da Agravada par apresentar contrarrazões.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Inicialmente, esclareça-se que não foi possível intimar a parte para apresentar contrarrazões, ante o retorno infrutífero do aviso de recebimento (ID 5431436).

Não obstante essa questão, pela narrativa extraída dos autos, em que a parte Autora, ora Agravante, informa que desconhece a pessoa jurídica Agravada e com ela nunca teve relação jurídica, de forma que nem sequer tem conhecimento com exatidão de sua localização, entendo que eventual busca pela parte deve ser diligenciada pelo juízo de origem.

Ademais, em se tratando apenas de discussão sobre a manutenção da negativação, entendo não haver prejuízo à Agravada que obste o julgamento do presente recurso.

Ultrapassado esse ponto, entendo não haver razões para modificar o entendimento já exposto quando do exame da antecipação de tutela recursal (ID 5280501). Explica-se.

Insurge-se a Agravante contra pronunciamento que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação da Agravada, nos seguintes termos:

Considerando o teor da exordial, entendo como prudente a intimação do requerido para se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Intimar, pois, assegurada a gratuidade da justiça.

Necessário esclarecer que
o diferimento da análise da tutela provisória de urgência

equivale
a um verdadeiro indeferimento da medida, motivo pelo qual é considerada como decisão e, como tal, passível de impugnação por meio do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015.
DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] 3.
Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

O mesmo entendimento já foi perfilhado neste Órgão Fracionário,

in verbis
:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES POSSIBILIDADE ARRESTO INDEFERIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória para depois da apresentação de contestação, ainda que indiretamente nega o pedido de concessão de tutela pleiteada, desafiando o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.105, inciso I, do CPC/2015, quando a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

Isso posto, passo à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, não examinada na origem.

Consta nas razões recursais que a Agravante teve seu nome negativado por suposto débito oriundo de Nota Fiscal emitida por pessoa jurídica que desconhece, inexistindo relação jurídica que justifique a existência do documento em questão.

Para corroborar com suas argumentações, a Agravante acostou os seguintes documentos nos autos de origem: (i) o documento que comprova que o apontamento é originário da empresa Agravada (ID 25606295); (ii) negativação de seu nome, com a indicação do valor e do débito informado pela Recorrida (ID 25644421); (iii) a tentativa de contato com a pessoa jurídica Agravada, por meio do aplicativo “Whatsapp” (ID 25606909); (iv) a tela de seu sistema interno indicando que a empresa Recorrida não está listada no seu rol de clientes (ID 25606298).

Nota-se que os documentos apresentados são suficientes para conduzir à conclusão de que, ao menos em princípio, inexiste a relação jurídica que justifique a negativação do nome da Agravante.

Ademais, a questão sob exame se trata de verdadeira prova de fato negativo, mostrando-se dificultoso à Agravante provar a ausência de liame entre as partes que embase a Nota Fiscal emitida, de modo que constitui ônus da Agravada demonstrar a existência tanto do aludido negócio jurídico quanto do débito que deu ensejo à negativação do nome da parte Autora, ora Recorrente. A esse respeito, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. É inviável exigir do autor a prova inequívoca de fato negativo, motivo pelo qual, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência do débito é da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. (TJES; Apl 0006343-62.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018)

Assim, está presente a probabilidade do direito alegado.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dado o porte econômico da Agravante, é possível que a manutenção do seu nome nos cadastros de inadimplentes prejudique a sua atividade comercial, em especial no que tange a sua imagem perante o mercado, à eventual concessão de linhas de crédito e à própria movimentação financeira ordinária para manutenção da saúde econômica da empresa e de seus funcionários.

Ademais, o valor discutido (R$ 4.000,00) se revela ínfimo diante do volume financeiro da Agravante, de modo que inexiste prejuízo à parte contrária no deferimento da medida.

Convém ressaltar, por fim, que, ao contrário do que foi postulado, deve haver apenas a suspensão da negativação do nome da Agravante, e não a sua retirada, eis que esta providência deverá ser diligenciada, se for o caso, na análise meritória pelo juízo
a quo
, após a oitiva da parte contrária sobre a origem do débito e a instrução probatória a respeito da discussão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência tão somente para suspender a negativação do nome da Agravante, confirmando a antecipação de tutela recursal a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.